Tribunal: TCU
Processo: 001.763/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Djalma Câmara de Oliveira, autorizando-lhe, excepcionalmente, o correspondente registro, nos termos do inciso II do art. 7o da Resolução 353/2023, desta Corte de Contas; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB que, a despeito da chancela de ilegalidade da aposentadoria do Sr. Djalma Câmara de Oliveira, a parcela remuneratória decorrente do exercício de função comissionada, contemplada nos seus proventos por força de decisão judicial transitada em julgado, poderá subsistir nos termos em que foi deferida; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB; 9.4. arquivar os autos.